Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL INTEMPESTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte interessada na oitiva de testemunhas não se atenta ao prazo para a juntada do respectivo rol.
2. Recurso não provido. Unânime.